Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de citação do executado, mesmo após determinação judicial. O apelante sustenta violação aos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação, primazia da resolução do mérito, celeridade e economia processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do exequente em adotar as providências necessárias para a citação do executado autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular; (ii) estabelecer se, na hipótese, seria exigível a intimação pessoal do autor como condição para a extinção do feito sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, incumbindo ao autor viabilizar sua concretização, conforme disposto no art. 240, § 2o, do CPC.
4. A inércia do exequente em atender à determinação judicial para recolhimento de custas e fornecimento de documentos necessários à expedição de carta precatória de citação, após diligências frustradas, caracteriza desídia suficiente para justificar a extinção do processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
5. A exigência de intimação pessoal do autor para suprir vício processual aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono de causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo necessária nos casos de ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular.
6. Os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, primazia da resolução do mérito, celeridade e economia processual não podem ser invocados para justificar a paralisação indefinida do processo, incumbindo ao autor o dever de diligenciar para viabilizar a formação válida da relação processual.
7. Não há violação ao art. 921 do CPC, uma vez que a suspensão do processo por inércia do exequente pressupõe justificativa idônea e não se aplica quando a parte descumpre comandos judiciais essenciais à regularidade do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 188, 240, § 2o, 277, 485, IV, §§ 1o, 6o e 7o, 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Apelação Cível no 0709979-47.2022.8.07.0019, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.01.2025.

(m)